Tribunal: TJMT
Processo: 1063530-38.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1063530-38.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: AGORA TREINAMENTOS E CURSOS LTDA
RECORRIDO: PAULA VICENTE DA SILVA SALES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO EDUCACIONAL. RECURSO INOMINADO. CURSO SUPERIOR SEM AUTORIZAÇÃO DO MEC. DISCIPLINAS DE CURSO DIVERSO. EXCLUSÃO DO HISTÓRICO ACADÊMICO. ALTERAÇÃO DE CURSO PRESENCIAL PARA EAD SEM REDUÇÃO DE MENSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por instituição de ensino contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por aluna matriculada em curso de Enfermagem, a qual foi compelida a cursar disciplinas de Psicologia em razão da ausência de autorização do MEC, posteriormente excluídas de seu histórico acadêmico, ocasionando prolongamento da graduação, bem como alteração do curso presencial para modalidade EAD sem redução das mensalidades, sendo a ré condenada ao pagamento de danos materiais correspondentes a 33,3% das mensalidades pagas no período irregular e indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço educacional pela oferta de curso sem autorização do MEC e imposição de disciplinas de curso diverso; (ii) estabelecer se a alteração da modalidade presencial para ensino a distância, sem redução das mensalidades, configura desequilíbrio contratual e gera danos materiais; (iii) determinar se os fatos narrados caracterizam dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A instituição de ensino oferta curso de Enfermagem sem autorização do MEC, compelindo a aluna a cursar disciplinas de Psicologia posteriormente excluídas do histórico acadêmico, o que prolonga a duração da graduação e evidencia falha na prestação do serviço.
A alteração do curso presencial para modalidade EAD por período prolongado, sem redução das mensalidades, configura desequilíbrio contratual e autoriza abatimento proporcional do preço.
As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos decorrentes de curso não reconhecido pelo MEC, conforme Súmula 595 do STJ e art. 14 do CDC.
A submissão da aluna a disciplinas não aproveitadas, o prolongamento indevido do curso e a insegurança quanto à regularidade da formação acadêmica ultrapassam mero dissabor e configuram dano moral indenizável.
O abatimento de 33,3% das mensalidades e a indenização por dano moral fixada em R$ 8.000,00 observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A oferta de curso superior sem autorização do MEC caracteriza falha na prestação do serviço educacional e gera responsabilidade objetiva da instituição de ensino. 2. A alteração de curso presencial para modalidade EAD sem redução proporcional das mensalidades configura desequilíbrio contratual e autoriza abatimento do preço. 3. O prolongamento indevido da graduação e a exclusão de disciplinas cursadas configuram dano moral indenizável quando frustram a legítima expectativa acadêmica do aluno.”
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, V e VIII, 14 e 20; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 595; TJMT, N.U 1001168-77.2020.8.11.0053, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 02/07/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063530-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGORA TREINAMENTOS E CURSOS LTDA - CNPJ: 12.646.917/0001-47 (RECORRENTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), PAULA VICENTE DA SILVA SALES - CPF: 107.191.834-64 (RECORRIDO), THIAGO SABIONI VALADARES - CPF: 064.111.536-98 (ADVOGADO), GABRIELA REGINA CELSO - CPF: 074.523.871-80 (TESTEMUNHA), KEILA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 707.509.981-72 (TESTEMUNHA), LARICIA NASCIMENTO SANTOS - CPF: 058.348.751-30 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026